Tribunal: TJMT
Processo: 1008304-22.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em benefício de Everaldo Contini apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Juara/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente da denegação da ordem no Habeas Corpus no. 1001150-30.2021.8.11.0018, impetrado naquele primeiro grau de jurisdição contra ato do Delegado de Polícia, no qual se almejou o trancamento do Inquérito Policial no 30/2016 (Autos no 0000076-94.2017.811.0018), por excesso de prazo para sua conclusão (Id. 126696674).
Aduz-se, em síntese, que há excesso de prazo injustificado para a conclusão do procedimento investigativo acima mencionado e, em razão disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem para trancamento do inquérito policial.
Anexou documentos (Id. 126696673).
Extrai-se dos autos que, em 2016, o paciente passou a ser investigado pela Depol de Juara/MT, havendo diversas diligências e dilações do prazo para conclusão do inquérito policial.
Portanto, em que pesem as alegações do impetrante, verifica-se que, a princípio, é inviável o reconhecimento do excesso injustificado de prazo.
Ao menos por ora, não constato a falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade do Delegado de Polícia, do Juízo a quo ou do MP; até mesmo porque, em consulta ao HC no. 1001150-30.2021.8.11.0018, verifica-se que ao prestar as informações, o delegado ressaltou que não foi possível concluir todas as diligências necessárias para esclarecimento dos fatos apurados no IP, anexando certidão em que a Escrivã consignou haver acúmulo de trabalho e reduzido quadro de servidores na unidade policial, o que, associado às medidas de prevenção ao contágio e proliferação do novo coronavírus, impossibilitou o cumprimento do despacho proferido pela autoridade policial naqueles autos.
Não fosse o suficiente, o decisum atacado nesta ação mandamental não se mostra manifestamente ilegal, a ponto de impor imediata retificação, inexistindo qualquer demonstração acerca da imprescindibilidade da entrega da tutela jurisdicional, in limine, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente porque o paciente sequer está preso.
De mais a mais, o impetrante se limitou a justificar o periculum in mora consignando apenas que está presente “seja pela ausência de justa causa ou pelo escancarado excesso de prazo” e, ainda, afirmou genericamente que a existência da investigação atormenta a dignidade do paciente, afetando diretamente sua vida pessoal e profissional. No entanto, tais circunstâncias, evidentemente, não são suficientes para ensejar a conclusão de que existe perigo na demora da entrega final da tutela jurisdicional.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal e às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator